Tribunal: TJSP
Processo: 1009936-86.2023.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Tributário. Pensionista. Servidor público municipal. Isenção do imposto de renda retido na fonte reconhecidas administrativamente. Autora portadora de Mal de Alzheimer. Isenção prevista no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88. Repetição de indébito que deve respeitar a prescrição quinquenal. Precedentes. Recurso não provido.